Tribunal: TJDFT
Processo: 0032145-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032145-86.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOAO CAVALCANTI JUNIOR, HOSPITAL SANTA LUCIA, EVANDRO REIS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 277 e 283, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, articulando afronta aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais. Entende que não pode ser processualmente penalizado apenas pelo fato de ter interposto um recurso com nominação diferente. Requer, assim, que o pedido de reconsideração acostado ao ID no 26359246 seja recebido pelo Douto Relator como se agravo interno fosse; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, suscita cerceamento de defesa. Afirma que houve, no caso em debate, ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 277 e 283, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 35570046): (...) Dessa decisão foi interposto o presente Agravo Interno, por meio do qual o Agravante requer que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo interno. Esse histórico processual revela o descabimento do recurso. Primeiro, porque pedido de reconsideração sequer tem previsão legal e jamais pode ser conhecido como agravo interno para o fim de contornar preclusão regularmente operada. (...)A fungibilidade recursal permite que embargos de declaração sejam conhecidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. Segundo, porque, ao tempo em que foi apresentado o pedido de reconsideração, estava preclusa a decisão que não conheceu da apelação. Pedido de reconsideração obviamente não tem o condão de desconstituir a preclusão operada, tendo em vista o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil. Terceiro, porque, ainda que se possa admitir como justa causa o fato invocado pelo Agravante quanto ao preparo da apelação, a restituição do prazo para recorrer deveria ter sido requerida em até 5 (cinco) dias depois da decisão proferida. (...)O pedido de reconsideração, que não se confunde nem se equipara a recurso, só foi formulado depois da preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e depois da certificação do trânsito em julgado (fl. 1 ID 25894709), de maneira a evidenciar a sua completa inidoneidade processual para reverter essa situação definitivamente consolidada. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028